Tribunal: STF
Processo: HC 194803
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    DOCUMENTO – ACESSO. Viabilizado acesso a conteúdo de documento e aberta oportunidade de manifestação às partes, inexiste transgressão ao devido processo legal.